Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DIVERSA DA TESE ACUSATÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu e pela assistente de acusação contra a decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que admitiu a acusação e pronunciou o réu pela prática do delito de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a assistente de acusação tem legitimidade recursal para pleitear a anulação de provas e a impronúncia do réu; e (ii) verificar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou se há razões para a desclassificação do crime para homicídio culposo, conforme requerido pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A assistente de acusação não tem legitimidade recursal para postular pretensões distintas da acusação original, dado o caráter auxiliar de sua atuação e a submissão à orientação do Ministério Público, conforme previsto no art. 271 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada.
A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos elementos dos autos, e os indícios de autoria são suficientes para manter a pronúncia, sendo a avaliação final sobre o dolo ou culpa matéria reservada ao Tribunal do Júri.
A alegação de ausência de dolo não foi demonstrada de forma inequívoca, e as circunstâncias do caso não permitem a desclassificação para homicídio culposo nesta fase processual, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da assistente de acusação não conhecido. Recurso da defesa não provido.
Tese de julgamento:
O assistente de acusação não tem legitimidade para recorrer pleiteando a desclassificação do crime ou a impronúncia do réu quando a decisão de pronúncia acolhe integralmente a denúncia do Ministério Público.
Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia deve ser mantida, sendo o aprofundamento probatório de competência do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, art. 271, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 361.662/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/03/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.311.613/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/08/2018.